Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO I. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Na situação em análise, o NATJUS/TJDFT elaborou Nota Técnica não favorável à demanda, contudo, não indicou alternativa ao tratamento do paciente, mormente diante da informação da médica que o acompanha, de que o tratamento de múltiplas doses de insulina não está sendo suficiente para o controle das oscilações de glicemia do autor.
3. A tentativa de negar a imprescindibilidade do equipamento pleiteado sob a ótica de que apresenta “pequena vantagem” em relação aos esquemas intensivos com aplicação de múltiplas doses de insulina ou de que ele não apresenta “benefícios significantes”, extrapola a tese fixada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, em face da incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado.
5. Deu-se provimento ao apelo para condenar o réu a fornecer o Sistema de Infusão Contínua de Insulina Medtronic Minimed 780G (bomba de insulina), bem como os insumos para sua manutenção mensal, nos termos da prescrição médica.